Tribunal: STF
Processo: HC 70544
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-04-12
Data de publicação: 1994-04-12

Ementa:
EMENTA: - Direito Processual Penal.
          Sentença  condenatória.  Intimação. Prazo  para  recurso do
réu. Cerceamento de defesa. Nulidade.
1.         A jurisprudência do  Supremo Tribunal Federal e no sentido
de que o prazo para recurso do réu somente comeca a correr, depois de
sua  intimação, bem como a  de seu defensor, contando-se ele a partir
da ultima que ocorrer.
2.         Hipótese em que  houve prejuizo para  o réu, pois, além de
não  ter   podido  apelar,  por   falta  de   intimação  da  sentença
condenatória,  foi-lhe  desfavoravel  o  julgamento  da  apelação  do
Ministério  Público,  com  a  prolação  do  acórdão  impugnado,  cujo
cumprimento  até ensejou  a revogação  do "sursis",  com expedição de
mandado de prisão.
3.         "H.C." deferido para  anulação parcial do processo e total
do acórdão, devendo o réu ser intimado da sentença condenatória, para
os devidos fins, prosseguindo-se, depois, como de direito.